Tribunal: STF
Processo: ARE 1494894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ICMS — RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PELO COMERCIANTE — COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO SEM REPASSE AO CONSUMIDOR FINAL — NECESSIDADE



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; 150, inciso II; e 155, inciso II, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, à autora não remanesce direito algum ao creditamento objetivado desde que, em sendo o ICMS imposto não cumulativo e conseqüentemente quem recebe toda a carga tributária é o consumidor final é evidente que somente este teria, em tese, o direito de pleitear, não o creditamento, mas a restituição do imposto a maior pago.(...)



    Tem-se, pois, que, na espécie, a autora não faz jus, nem de longe, à restituição pretendida já que sequer estaria protegida pelas hipóteses permitidas como acima exposto. O fato é que, no caso da autora o tributo incidiu de fato, na alíquota de 18%, sobre a mercadoria vendida, pagando-o inteiramente o consumidor final. Logo, a autora não tem direito a se ver restituída de algo do qual não dispôs, ou seja, o tributo não foi recolhido por ela, mostrando-se verdadeiro enriquecimento sem causa que se credite de tributo que não recolheu mas sim o consumidor final. (...)



    Ademais, foi declarada inconstitucional a majoração da ali em 1% levada a efeito pela Lei Estadual 6.556/89 porquanto vinculava o produto da majoração a destinação específica, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade não foi da majoração e sim da destinação específica dada a esse aumento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente